Tribunal: STF
Processo: ARE 1216094
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão mediante a qual neguei seguimento ao recurso extraordinário, tendo em vista a inexistência de ofensa direta à Constituição Federal.



    A agravante sustenta, em síntese, que, 



    “para acatar o recurso extraordinário da União, não terá essa Suprema Corte que analisar a legislação infraconstitucional, mas apenas verificar se a destinação da condenação decorrente do FUNDEF para pagamento de honorários advocatícios contratuais viola o art. 60 do ADCT.” (pág. 3 do documento eletrônico 7). 



    Ademais, alega que o Supremo Tribunal Federal já reconheceu em outros julgados que a controvérsia em exame envolve ofensa direta à Carta Magna, bem como já decidiu que é vedada a utilização de valores devidos ao Fundef para pagamento de honorários advocatícios.



    Intimados para apresentar contrarrazões, os agravados requerem a inadmissão do recurso. 



    É o relatório necessário. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que assiste razão à agravante, dado que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que reconhecia a natureza infraconstitucional da controvérsia relativa à retenção de verbas destinadas ao Fundef/Fundeb, decorrentes de condenação judicial, para pagamento de honorários advocatícios contratuais, sofreu significativa alteração com o recente julgamento da ADPF 528/DF, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes.



    De fato, o entendimento desta Corte, até o mencionado julgamento, era no sentido de ser necessária a reinterpretação da Lei 8.906/1994 para se apurar a ocorrência de eventual ofensa ao art. 60 do ADCT, conforme se verifica nos seguintes julgados: ARE 1.052.305-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 1.015.813-AgR/PE, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 1.012.683-AgR/PE, Rel. Min. Rosa Weber; RE 916.445-AgR/PE e ARE 1.017.945-AgR/AL, Rel. Min. Marco Aurélio; RE 914.948-AgR-segundo/PE, Rel. Min. Luiz Fux; RE 915.109/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 1.031.708-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso; e STP 66/SP, Rel. Min. Dias Toffoli.



    Essa orientação, todavia, ficou superada com o julgamento da ADPF 528/DF, ocasião em que o Plenário deste Tribunal concluiu que é inconstitucional o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no Fundef/Fundeb, que devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino, consoante se observa na ementa do aludido precedente:



    “DIREITO À EDUCAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. COMO VERBAS DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE DO AFASTAMENTO DA SUBVINCULAÇÃO QUE DETERMINA A APLICAÇÃO DE 60% DOS RECURSOS ANUAIS TOTAIS DOS FUNDOS AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. IMPOSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. CARACTERIZAÇÃO DE DESVIO DE VERBAS CONSTITUCIONALMENTE VINCULADAS À EDUCAÇÃO. PRECEDENTES. CONSTITUCIONALIDADE DO ACÓRDÃO 1.824/2017 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INCIDÊNCIA DA EC 114/2021. IMPROCEDÊNCIA.



    1. A orientação do TCU que afasta a incidência da regra do art. 22 da Lei 11.494/2007 aos recursos de complementação do FUNDEB pagos por meio de precatórios encontra-se em conformidade com os preceitos constitucionais que visam a resguardar o direito à educação e a valorização dos profissionais da educação básica.



    2. O caráter extraordinário da complementação dessa verba justifica o afastamento da subvinculação, pois a aplicação do art. 60, XII, do ADCT, c/c art. 22 da Lei 11.494/2007, implicaria em pontual e insustentável aumento salarial dos professores do ensino básico, que, em razão da regra de irredutibilidade salarial, teria como efeito pressionar o orçamento público municipal nos períodos subsequentes sem o respectivo aporte de novas receitas derivadas de inexistentes precatórios , acarretando o investimento em salários além do patamar previsto constitucionalmente, em prejuízo de outras ações de ensino a serem financiadas com os mesmos recursos.



    3. É inconstitucional o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, que devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino. Precedentes.



    4. A vinculação constitucional em questão não se aplica aos encargos moratórios que podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados, pois conforme decidido por essa CORTE, os juros de mora legais têm natureza jurídica autônoma em relação à natureza jurídica da verba em atraso (RE 855091-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/3/2021, DJe de 8/4/2021).



    5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental julgada IMPROCEDENTE (ADPF 528/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno – grifei).



    No caso em análise, a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região permitiu o pagamento de honorários advocatícios contratuais com verba destinada ao Fundef, como se constata na ementa do acórdão recorrido:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RETENÇÃO REQUERIDA ANTES DA EXPEDIÇÃO DO REQUISITÓRIO. ART. 22, § 4º, DA LEI 8.906/1994. POSSIBILIDADE. BLOQUEIO DOS VALORES. RAZOABILIDADE.



    1. Agravo de Instrumento manejado pelo Particular em face da decisão que indeferiu o pedido formulado, objetivando que seja determinado ao juízo ‘a quo’ que promova a imediata expedição do precatório com o destaque dos honorários advocatícios devidos a cada qual dos Agravantes, indevidamente retidos.



    2. Não há óbice a que sejam retidos os honorários advocatícios contratuais em questão, pois, nos termos do artigo 22, parágrafo 4°, da Lei 8.906/9, a única condição imposta ao atendimento de tal pleito é a juntada aos autos do contrato escrito da verba honorária antes de expedida a requisição de pagamento correspondente. Este entendimento é prestigiado, inclusive, quando a verba executada se destina ao FUNDEF.



    3. ‘É pacífico, no Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de que é possível ao patrono da causa, em seu próprio nome, requerer o destaque da verba honorária, mediante juntada aos autos do contrato de honorários, nos termos do artigo 22, § 4º, da Lei 8.906/94, até a expedição do mandado de levantamento ou precatório’ (AgRg no AREsp 447744/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 27/3/2014)



    4. Expedição do precatório, com ordem de bloqueio dos valores (pedido expresso realizado pelo Agravante no item [iii] dos requerimentos finais do seu Agravo de Instrumento). Agravo de Instrumento provido.” (págs. 130-131 do documento eletrônico 1).



    Ao assim decidir, a Corte de origem dissentiu do entendimento firmado na ADPF 528/DF, de modo que o acórdão recorrido deve ser reformado para se ajustar à mais recente orientação do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria em análise.



    Isso posto, reconsidero a decisão agravada e dou parcial provimento ao agravo regimental para conhecer e dar parcial provimento ao recurso extraordinário a fim de assentar a possibilidade de pagamento de honorários advocatícios contratuais com encargos moratórios oriundos de recursos do Fundef/Fundeb, nos termos do que decidido na ADPF 528/DF.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2022. 



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator